Tribunal: STF
Processo: ARE 1380602
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO - Recursos repetitivos de agravo de instrumento - Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença - Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva - Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais - A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso - Conveniência do julgamento unificado - Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais - Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados - Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP.



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida em parte - Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva - Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva - Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva Sindicato que agiu como substituto processual - Agravos de instrumento não providos. 



    EXCESSO DE EXECUÇÃO - Alegações genéricas e abstratas Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora - Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil - Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90. 



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de revogação - Inadmissibilidade - Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte - Requisito cumprido nos autos - Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária - Benefício mantido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual - Aumento do quantum arbitrado Inadmissibilidade - A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta - A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal. 



    HONORÁRIOS RECURSAIS - Aumento em um ponto percentual - Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 - Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) - Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial). 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS - Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. (eDOC 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI e LV, do texto constitucional. (eDOC 6) 



    Nas razões recursais, alega-se que o TJSP, ao permitir a execução do título executivo decorrente da ação originária, por servidores que não participaram da ação movida pelo sindicato, infringiu os limites subjetivos da coisa julgada. Explica-se que a ação originária aqui tratada é uma ação ordinária, diferenciando-se da ação coletiva, a qual possui regramento próprio (Lei de Ação Civil Pública ou Código de Defesa do Consumidor). Destaca-se a parte dispositiva da sentença originária que limitou a procedência do pedido ao rol de servidores constantes da relação de fls. 63/93, contra a qual não foi interposto recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou que, no processo que deu origem ao título exequendo, o sindicato atuou como substituto processual de toda a categoria profissional, motivo pelo qual a recorrida, ainda que não faça parte da lista apresentada no feito original, seria beneficiária dos efeitos da sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “II - Afirmo a adequação processual dos pedidos de execução autônoma formulados pelos servidores não sindicalizados: 



    De fato, não tem aplicação ao caso dos autos o Tema nº 499 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal 1. Forçoso adotar a tese mais recente, ditada no Recurso Extraordinário nº 883.642/AL, Tema nº 823-STF, no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Daí a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio” (eDOC 4, p. 10)



    A decisão exequenda menciona a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, em que se assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Nesse passo, o Tribunal de origem entendeu que a hipótese dos autos se amoldaria perfeitamente ao precedente acima mencionado sob o fundamento de (1) que o feito originário tramitou sob o rito próprio aos processos coletivos, (2) que o sindicato atuou na condição de substituto processual de toda a categoria profissional e (3) na defesa de direitos coletivos desta. 



    Vale ressaltar, no entanto, que ao consultar a sentença exequenda, é possível notar que o órgão julgador restringiu expressamente os efeitos da sentença “aos servidores constantes da relação de fls. 63/93” (eDOC 2, p. 5). 



    Nesse passo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação desta Corte no que se refere à proteção à coisa julgada. Efetivamente, deve-se prestigiar o que determinado expressamente pelo título ora executado, visto que a sentença restringiu a eficácia subjetiva da coisa julgada. 



    Nota-se, pois, que a decisão proferida no cumprimento de sentença pretende estender os efeitos da coisa julgada para servidores não contemplados pelo dispositivo da sentença exequenda. Assim, a situação narrada não se amolda ao que decido no tema 823 da repercussão geral, na medida em que a pretensão na fase de conhecimento não foi exercida sob uma dimensão coletiva, mas sim de maneira individualizada, para atender aos interesses dos servidores indicados na lista que acompanhou a petição inicial.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para declarar a ilegitimidade ativa da recorrida para mover o cumprimento de sentença.



    Tendo em vista a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 3), determino a inversão dos ônus da sucumbência.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente